Tribunal: TJDFT
Processo: 0726548-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1.Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre três condenações por crimes de roubo praticados com grave ameaça e uso de arma de fogo, no intervalo de duas semanas e na mesma região administrativa do Distrito Federal. O agravante sustentou a presença dos requisitos legais para aplicação do art. 71 do Código Penal, requerendo a unificação das penas.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais — objetivos e subjetivos — para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo executados pelo agravante.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da continuidade delitiva exige, nos termos da teoria objetivo-subjetiva adotada pelo ordenamento, a presença simultânea de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios).
4. Embora os delitos tenham ocorrido em curto espaço de tempo, em locais próximos e mediante modus operandi semelhante, não ficou demonstrado o liame subjetivo entre os crimes, ou seja, que os subsequentes foram desdobramentos do primeiro.
5. A existência de outra condenação anterior por crime da mesma espécie, reconhecida como maus antecedentes, reforça a conclusão de habitualidade delitiva, incompatível com a ficção jurídica da continuidade delitiva.
6. A reiteração criminosa evidencia comportamento autônomo e profissional, tornando incabível o reconhecimento de crime continuado.
4. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença simultânea de requisitos objetivos e subjetivos, conforme a teoria objetivo-subjetiva adotada pelo sistema penal brasileiro.
2. A ausência de unidade de desígnios entre os crimes e a habitualidade delitiva do agente afastam a aplicação do art. 71 do Código Penal.